Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007914-18.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), VANDERLEIDE NEVES DE CARVALHO - CPF: 983.034.651-04 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), A SOCIEDADE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR QUALIFICADO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DIFERENCIEM OS FATOS DA NORMALIDADE DO TIPO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CONCERNENTE À MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ATOS INICIADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.106/2005, MAS QUE CONTINUARAM ATÉ 2008 – INCIDÊNCIA DA
LEX GRAVIOR
, QUE ELEVOU A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 PARA 1/2 – ENUNCIADO SUMULAR N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – PERTINÊNCIA – VAGUEZA E IMPRECISÃO NO TOCANTE À FREQUÊNCIA DOS ABUSOS – EXISTÊNCIA DE INTERVALO CONSIDERÁVEL NA CADEIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE –
QUANTUM
RECLUSIVO SUPERIOR A 8 ANOS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inexistindo fundamento idôneo para a valoração desfavorável das consequências do delito, e constatando-se que estas não se diferenciaram daquelas ordinariamente esperadas do tipo penal, impõe-se a desconsideração dessa circunstância judicial, desconstituindo o seu impacto na dosimetria da pena-base.

Consoante o enunciado sumular n. 711 do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a lei penal mais grave ao crime continuado se a continuação somente cessou após a entrada em vigor da referida lei. Assim, deve ser mantida a utilização da fração de aumento de 1/2, conferida ao artigo 226, inciso II, do Código Penal pela Lei n. 11.106/2005, se, apesar de os atos terem se iniciado em 2002, somente cessaram em 2008, não sendo possível, nesse contexto, a utilização da fração pretérita, de 1/4.

Constatando-se significativa vagueza e imprecisão na aferição da frequência dos abusos sexuais suportados pela vítima, mesmo ao longo de significativo período, não se mostra adequada a utilização da fração máxima de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, mostrando-se pertinente, por outro lado, a incidência da fração de 1/2.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, é inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Vanderleide Neves de Carvalho
a fim de impugnar sua condenação à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de estupro qualificado majorado e atentado violento ao pudor qualificado majorado, capitulados nos artigos 213, parágrafo único, e 214, parágrafo único, ambos combinados com os artigos 224, alínea “a”, e 226, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, que foram objeto da Ação Penal n. 0018125-92.2009.8.11.0042.

Em síntese, o requerente pleiteia a redução das sanções basilares aos respectivos mínimos legais, a redução da fração de aumento concernente à majorante prevista no art. 226, II, do CP, a redução da fração de aumento atinente à continuidade delitiva e o abrandamento do regime inaugural (Id. n. 164239178).

Junta documentos (Id. n. 164239180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da revisional, apenas no que diz respeito à fração de aumento referente ao art. 226, II, do CP, e pela
improcedência
da ação nessa parte (Id. n. 165516651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento da vertente ação apenas no que diz respeito à fração de aumento de pena referente à majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Isso porque, segundo a PGJ, os demais temas já teriam sido objeto de apreciação no julgamento da Apelação n. 55712/2016.

Evidentemente, contudo, o fato de determinada matéria ter sido analisada no curso do processo original não impede seu reexame no âmbito da revisão criminal – instrumento vocacionado, precisamente, à reanálise de algo já decidido –, desde que caracterizada uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, uma das quais é a contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal (inciso I), inclusive no tocante à dosimetria da pena.

Assim, conheço integralmente da revisional, notadamente porque satisfeito o requisito do trânsito em julgado da condenação, como se depreende da certidão apresentada pelo requerente (Id. n. 164239180, p. 58).

Como relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Vanderleide Neves de Carvalho
a fim de impugnar sua condenação à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de estupro qualificado majorado e atentado violento ao pudor qualificado majorado, capitulados nos artigos 213, parágrafo único, e 214, parágrafo único, ambos combinados com os artigos 224, alínea “a”, e 226, inciso II, do CP, em continuidade delitiva, que foram objeto da Ação Penal n. 0018125-92.2009.8.11.0042.

Em síntese, o requerente pleiteia a redução das sanções basilares aos respectivos mínimos legais, a redução da fração de aumento concernente à majorante prevista no art. 226, II, do CP, a redução da fração de aumento atinente à continuidade delitiva e o abrandamento do regime inaugural.

Inicialmente, convém transcrever a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Em data não precisada, a partir do ano de 2002, o denunciado
VANDERLEIDE NEVES DE CARVALHO
constrangeu sua sobrinha Mayara Aparecida Pereira da Silva, criança de 08 anos de idade à época, submetendo-a a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, além de constrangê-la à prática da conjunção carnal, em 2006.

O denunciado é tio da vítima e os dois moravam na casa da avó da menina, mãe do denunciado, quando da ocorrência dos fatos.

Conforme apurado, aproveitando-se da condição de tio da vítima, e que por vezes ficava sozinho com ela em casa, o denunciado colocava ‘o dedo em sua vagina e pegava em seu corpo’, e a ameaçava ao dizer que se ela contasse o ocorrido, iria para a rua, além do que ninguém acreditaria nela. É de se ressaltar que, nessa época, a vítima contava com apenas 8 (oito) anos de idade.

Passados mais de dois anos, a vítima e sua genitora foram morar em outra casa. No entanto, não satisfeito com sua lascívia, o denunciado continuou a abusar da menor. Dessa vez,
VANDERLEIDE
passou a manter relação sexual com Mayara, quando esta tinha apenas 12 anos de idade, sob contínuas ameaças.

Os fatos somente foram conhecidos em 14/12/2008, ocasião em que o padrasto da vítima surpreendeu o denunciado tentando estuprar a menina, já com 14 anos de idade, no sofá da sala
” (Id. n. 164239180, pp. 3 e 5;
sic
).

Ao julgar procedente a ação penal e proceder à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis, ao requerente, as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, consignando, nesse sentido, o seguinte:

“
Quanto aos motivos do crime restou evidente nos autos que o fato delituoso foi praticado para satisfação dos desejos pedófilos sexuais do agente.

(...)

Seguramente os atos libidinosos e conjunção carnal praticadas contra a vítima causaram-lhe sofrimento e abalo emocional, sobretudo porque tais abusos partiram de pessoa tão próxima e amada por esta, que devia lhe proteger e não lhe abusar sexualmente, fato que insofismavelmente agrava a dor e o abalo emocional da vítima
” (Id. n. 164239180, p. 30;
sic
).

No que diz respeito aos motivos do crime, percebe-se que o julgador se reportou a elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a sanção basilar do requerente, ou seja, fez alusão a fatores que não fogem à normalidade de práticas ilícitas dessa natureza, incorrendo, assim, em violação do princípio da individualização das penas, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição da República.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
Embora os motivos do estupro possam variar de acordo com cada caso, podendo conformar-se com outras intenções, diversas da satisfação da lascívia, como a vingança, sadismo, narcisismo, etc., o extravasamento da libido é, sem dúvida, o motivo mais recorrente em sede de crimes sexuais, conformando-se com a própria noção de dolo contida no elemento subjetivo do tipo penal, dele não extravasando qualquer aspecto de excepcionalidade a justificar a exasperação da pena-base
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1010250-68.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 6.6.2019; data da publicação: 11.6.2019).

Não por acaso, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo requerente contra a sentença, afastou, acertadamente, a valoração desfavorável dos motivos do crime.

Ocorre que, naquela oportunidade, o Tribunal manteve o
quantum
de pena encontrado pelo juízo de primeiro grau ao cabo da primeira fase da dosimetria – qual seja, 6 anos e 6 meses de reclusão –, ponderando que a valoração desfavorável das consequências do crime seria suficiente para tanto.

Todavia, entendo que a valoração desfavorável dessa circunstância judicial também merece ser afastada, porquanto, malgrado tenha assinalado que os atos perpetrados pelo requerente “
seguramente
” causaram “
sofrimento e abalo emocional
” à vítima, o magistrado sentenciante deixou de indicar o fundamento concreto dessa inferência; ao contrário, chegou a afirmar, em trecho posterior do
decisum
, que a ofendida “
consentia com os abusos
” (Id. n. 164239180, p. 31;
sic
).

Ademais, não há nos autos nenhum elemento que porventura pudesse demonstrar que as consequências do crime ora discutido teriam ultrapassado aquelas que ordinariamente derivam de fatos desse jaez.

A propósito, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O abalo psicológico apto a valorar negativamente as circunstâncias do crime é aquele que desborda da ‘normalidade da conduta típica’ e deve ser demonstrada a sua ocorrência para a majoração da pena-base, o que não ocorreu na hipótese
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 699.030/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 9.8.2022; data da publicação: 15.8.2022).

Nesse contexto, porque inobservada a necessidade de fundamentação idônea para o recrudescimento da pena, impõe-se a redução da reprimenda basilar, qual seja, 6 anos de reclusão.

No tocante ao aumento de pena previsto no art. 226, II, do CP, o requerente argumenta que os fatos se iniciaram em 2002, antes do advento da Lei n. 11.106/2005, que majorou a respectiva fração de 1/4 para 1/2, razão pela qual esta não poderia retroagir em seu prejuízo, devendo, portanto, ser utilizada a fração de 1/4.

Entretanto, como bem salientado pelo próprio requerente, os fatos se iniciaram em 2002, mas prosseguiram até 2008, ou seja, quando já entrara em vigor a Lei n. 11.106/2005, que majorara a 1/2 a fração de aumento de pena nos casos em que “
o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela
”.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 711,
in verbis
:

“
A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
”

Trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

“
Incide na cadeia delitiva de eventos a lei nova mais gravosa que entrou em vigência antes do termo final dos atos criminosos, e segundo o enunciado da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o último ato perpetrado pelo condenado há de ser tido em continuidade delitiva em relação aos demais, ainda que fixada pena mais severa por incidência de lei nova mais gravosa
” (TJMT, Apelação n. 112345/2010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.5.2011; data da publicação: 9.6.2011).

Assim, impõe-se a manutenção da fração de 1/2 de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, por força da relação tio-sobrinha entre o requerente e a vítima, daí por que – já computada a redução da pena-base levada a efeito nesta oportunidade –, atinge-se o
quantum
de 9 anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, verifico que, embora não se afigure viável a utilização da fração mínima prevista no art. 71 do CP (1/6), também não se mostra viável a manutenção da fração máxima (2/3), utilizada na sentença.

Com efeito, malgrado seja inequívoco que os abusos ocorreram em
mais de duas ocasiões
– a afastar a possibilidade de utilização da fração de 1/6, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores –, nota-se uma insuperável vagueza e imprecisão no que diz respeito à frequência desses atos, ainda que ao longo de período significativo. Além disso, ao fazer incidir a fração máxima (2/3), o magistrado sentenciante não levou em consideração o fato de que, entre o início dos abusos, em 2002, e o último ato praticado, em 2008, houve um intervalo de dois ou três anos, período em que a vítima esteve em um internato, segundo seu próprio depoimento judicial, assim sintetizado no aludido
decisum
:

“(...)
a vítima declara, em suma, que o réu lhe molestava desde quando ela era pequena; que ele pegava em sua vagina, por cima da roupa e em sua vagina, por cima da roupa e em seus peitos; que tinha 08 anos de idade nessa época; que foi para o internato e ficou uns 03 ou 02 anos lá; que quando retornou do internato os abusos continuaram; que ela tinha uns 10 ou 11 anos quando voltou do internato
” (Id. n. 164239180, p. 11;
sic
).

Em situações dessa natureza, tem-se por pertinente a utilização da fração de 1/2 para a majoração da pena, como se depreende do seguinte excerto de julgado desta Corte Estadual:

“
Em regra, o quantum de exasperação da pena, por força do reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas pelo agente. No entanto, quando impreciso o número exato de eventos delituosos, tem-se considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo nas hipóteses em que o crime ocorreu por um longo período de tempo. Assim, restando suficientemente atestada a continuidade delitiva e a reiteração das infrações contra a vítima
(
omissis
)
, por 5 (cinco) anos, aplica-se o percentual de aumento de 1/2 (metade)
” (TJMT, Apelação n. 0000438-16.2018.8.11.0098, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.7.2019; data da publicação: 26.7.2019).

Destarte, reputo adequada a utilização da fração de 1/2, razão pela qual passo a estabelecer a reprimenda definitiva em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Finalmente, quanto ao pretendido abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, registro tratar-se de providência inviável, na medida em que o
quantum
sancionatório ultrapassa o patamar de 8 anos (art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
da revisão e, no mérito,
julgo-a parcialmente procedente
, reduzindo a pena de
Vanderleide Neves de Carvalho
a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023